Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-46.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008706-46.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO KOVALESKI - CNPJ: 28.955.105/0001-13 (APELADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), JONATA CARMO DA SILVA - CPF: 061.321.941-42 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA ABUSIVA. PAGAMENTOS NÃO COMPUTADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira cooperativa contra sentença que reconheceu excesso de execução em cédula de crédito bancário, determinando o abatimento de valores já pagos e afastando a capitalização de juros por ausência de cláusula expressa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato firmado entre microempresa e instituição financeira cooperativa; (ii) se é válida a capitalização mensal de juros sem cláusula contratual expressa; (iii) se os pagamentos realizados pelo devedor e não computados no cálculo executivo descaracterizam a mora e configuram excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras estão sujeitas às normas do CDC, aplicável a contratos bancários (Súmula 297/STJ).
4. A capitalização de juros só é admitida com previsão legal ou contratual expressa, sendo insuficiente a mera adoção da Tabela Price.
5. A ausência de cláusula clara e inequívoca autoriza a exclusão da capitalização mensal, por afronta aos princípios da informação e da transparência.
6. Os comprovantes demonstraram pagamentos não considerados na planilha da exequente, cujo montante atualizado ultrapassa duzentos mil reais, o que descaracteriza a mora e evidencia excesso de execução.
7. A readequação do débito não implica desconstituição do título executivo, mas preserva a função social do contrato e impede o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários, inclusive aos firmados por microempresas em situação de hipossuficiência técnica e econômica. 2. É abusiva a capitalização de juros sem cláusula expressa, não suprida pela adoção da Tabela Price. 3. O não cômputo de valores pagos descaracteriza a mora e configura excesso de execução, impondo a adequação do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 39, V; CC, art. 389, p.u., e art. 406, § 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.04.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1011914-43.2023.8.11.0006, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Embargos à Execução identificada pela numeração única: 1008706-46.2023.8.11.0040, opostos por
FABIO KOVALESKI – ME,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar o abatimento da quantia debitada pelo credor na conta do embargante, no montante de R$ 31.088,94, devidamente corrigidos pelo índice IPCA e juros correspondentes à SELIC líquida, ambos incidentes desde os débitos na conta corrente do devedor, nos termos do artigo 389, parágrafo único c/c artigo 406, §1o, ambos do Código Civil (Id. 304512405).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a impossibilidade de devolução dos valores já abatidos na execução, vedação ao enriquecimento sem causa, a ausência de culpa da cooperativa e necessidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando o novo abatimento no valor executado e afastando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id. 304512407).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 304512413).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra a sentença proferida nos autos da embargos à execução opostos por
FABIO KOVALESKI – ME
.

A execução originou-se da Cédula de Crédito Bancário no C00634924-9, no valor de R$ 350.601,78 (trezentos e cinquenta mil e seiscentos e um reais e setenta e oito centavos), parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 12.594,96 (doze mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), com início em 10/12/2020.

O Juízo “
a quo
” reconheceu a existência de
valores quitados não computados
no cálculo executivo, a
ausência de cláusula expressa

autorizando a capitalização de juros
e a necessidade de
readequação do “
quantum
” exequendo
.

A apelante sustenta a legalidade integral da cobrança, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a validade da capitalização mensal e a inexistência de excesso de execução, postulando a reforma integral da decisão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca
natureza consumerista
. A Cédula de Crédito Bancário configura instrumento negocial padronizado, com cláusulas predispostas unilateralmente pela instituição financeira, caracterizando típico contrato de adesão.

Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça é clara:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

O apelado, microempresa em manifesta situação de hipossuficiência técnica e econômica perante a cooperativa de crédito, enquadra-se no conceito de consumidor por destinação final econômica do serviço financeiro contratado.

Dessa forma, é incontestável a incidência do microssistema consumerista, o qual atrai a aplicação de seus princípios protetivos, especialmente a interpretação mais favorável ao aderente e a vedação a cláusulas abusivas.

A análise do instrumento contratual revela
a ausência de cláusula expressa
e
inequívoca autorizando a capitalização mensal de juros
,
requisito essencial para sua validade
.

A capitalização de juros constitui exceção ao regime jurídico geral, exigindo autorização legal específica ou pactuação contratual clara e transparente, que evidencie a plena ciência e concordância do devedor quanto à incidência de juros compostos.

No caso em exame, a mera adoção da Tabela Price, sistema de amortização que, matematicamente, implica capitalização, não supre a exigência de cláusula expressa. A transparência contratual impõe que
o consumidor tenha conhecimento claro e preciso dos encargos que incidirão sobre sua obrigação
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" ( REsp n. 1 .826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2.
No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
. 3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . TAXA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou a revisão de contrato bancário, afastando a capitalização de juros sob o argumento de ausência de pactuação expressa acerca da periodicidade dos juros e taxas contratadas. A parte recorrente defende a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme autoriza a Medida Provisória n .o 2.170-36/2001, e requer a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2 .
A questão controvertida reside na possibilidade de capitalização diária dos juros no contrato bancário, mesmo sem a expressa previsão contratual das taxas mensais e anuais, e se tal ausência descaracteriza a mora do consumidor, tornando os encargos cobrados abusivos
. III. Razões de decidir 3. A Medida Provisória n .o 2.170-36/2001 permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada entre as partes, o que não foi comprovado nos autos. 4.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, na ausência de informações claras e expressas acerca da capitalização diária e das taxas envolvidas, a cobrança de tais encargos é considerada abusiva, o que afasta a caracterização da mora do consumidor
. 5.
A ausência de cláusula contratual expressa que indique as taxas de juros mensais e anuais impede a validação da cobrança dos encargos, conforme prelecionam as Súmulas e jurisprudência aplicáveis
. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de capitalização diária de juros sem pactuação expressa das taxas mensais e anuais no contrato bancário, descaracterizando a mora do consumidor.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119144320238110006, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024) (destaquei)

A cobrança de juros capitalizados sem a devida previsão contratual viola os princípios da boa-fé objetiva, da informação adequada e da transparência, configurando prática abusiva passível de controle judicial.

A instrução processual demonstrou
a existência de múltiplos pagamentos realizados pelo executado, por meio de débito automático em conta corrente, valores que não foram devidamente deduzidos da planilha de cálculo apresentada pela exequente
.

O montante atualizado dos pagamentos não computados alcança R$ 231.710,54 (duzentos e trinta e um mil e setecentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), representando parcela substancial do débito originalmente executado, o que compromete a legitimidade da pretensão executiva nos moldes em que foi formulada.

A caracterização da mora pressupõe a demonstração precisa da inadimplência, com a identificação clara das parcelas vencidas e não quitadas.
A planilha apresentada pela instituição financeira não oferece tal clareza, inviabilizando a adequada verificação do efetivo inadimplemento
.

A inclusão de encargos não previstos contratualmente ou juridicamente indevidos no cálculo do débito
descaracteriza a situação de mora do devedor, afastando a incidência de juros moratórios e demais penalidades
.

A cobrança de valores superiores àqueles efetivamente devidos, configura excesso que impede o reconhecimento da mora, uma vez que o devedor não pode ser considerado inadimplente por recusar-se a pagar quantia superior à legalmente exigível.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO Á ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art . 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”. Nos termos da Súmula 539, do STJ "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n . 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
. No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. “Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado .” (APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8 .11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO . julgado em 13.03.2019
).

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade . Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000018-44.2022.8 .11.0036, Relator.: Des (a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (destaquei)

A intervenção judicial
não teve por objetivo desconstituir o título executivo
ou
suprimir direitos da credora
, mas
apenas
adequar
a execução aos parâmetros legais e contratuais válidos
.

A preservação da função social do contrato e do equilíbrio entre as prestações constitui imperativo do ordenamento jurídico, impedindo que cláusulas ou práticas abusivas resultem em enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A readequação do “
quantum debeatur
” representa legítimo exercício da função jurisdicional de controle da legalidade, sem configurar indevida interferência na autonomia privada.

Ante ao exposto,
CONNHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
MAJORO para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria e o grau de zelo profissional demonstrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025